Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600480-25.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
28/10/2021
Número: 0600480-25.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 07/05/2021
Processo referência: 0600480-25.2020.6.16.0146
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600480-
25.2020.6.16.0146 que, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas prestadas por Luis Carlos de Camargo. Referente ao uso indevido dos
recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), considerando que
o valor apurado foi de R$ 0,35 (trinta e cinco) centavos, deixou de aplicar, neste caso, as
disposições do artigo 79, §1° da Resolução TSE 23.607/2019, tendo em vista que as despesas que
eventualmente o Estado terá será muito maior que o valor de direito a ser recebido. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Luis Carlos de
Camargo, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município
de Londrina/PR, desaprovadas vez que O candidato omitiu despesas de valor considerável -
equivalentes a 11,97% do total gasto na campanha, o que tem o condão de prejudicar a fiscalização
da movimentação financeira do prestador e afrontar o disposto no artigo 53, I, g da Resolução TSE
nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIS CARLOS DE CAMARGO VEREADOR
(RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
LUIS CARLOS DE CAMARGO (RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42746
508
28/10/2021 14:09 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
5.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.869

RECURSO ELEITORAL 0600480-25.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIS CARLOS DE CAMARGO VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR0037043
RECORRENTE: LUIS CARLOS DE CAMARGO
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR0037043
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. NOTAS
FISCAIS NÃO CANCELADAS. OMISSÃO DE DESPESA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa descrita no documento, nos termos do artigo 60 da
Resolução 23.607/2019 - TSE.
A mera alegação do recorrente no sentido de desconhecer a despesa não
tem o condão de afastar essa presunção, sobretudo no caso em apreço em
que foram emitidas três notas no CNPJ da campanha, de modo que
caracterizada omissão de despesa.
A omissão de despesas é falha grave, pois “constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a
sua desaprovação”. (AgR–AI 435–15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
de 6.12.2019).
Não bastasse a gravidade do vício, o valor das notas é significativo,
porquanto corresponde a 11,97% do total da campanha, assim como o
valor absoluto - de quase R$ 1.200,00 - não é módico, impedindo a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade para
superar a falha.
Os valores utilizados para pagamento das notas fiscais não declaradas,
ademais, não transitaram nas contas bancárias da campanha e, nesta
condição, configuram recurso de origem não identificada, impondo-se seu
Num. 42746508 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094397600000041722330
Número do documento: 21102814094397600000041722330

6.
recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do artigo 32 da Res. –TSE
nº 23.607/2019. No entanto, por não ter havido tal ordem na sentença, não
é possível determinar o recolhimento de tais quantias, em razão da
proibição da reformatio in pejus, tendo em vista o recurso ser exclusivo da
defesa.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/10/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por LUIS CARLOS DE CAMARGO, candidato ao cargo de vereador no
município de Londrina, em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral (ID
33768566), pela qual suas contas foram desaprovadas, em razão da omissão de despesas de
valor correspondentes a 11,97% do total de gastos da campanha, com fundamento no disposto
no art. 30, III da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19.

Em suas razões recursais (ID 33768866), sustenta o recorrente que tais despesas
são desconhecidas e que não contratou nenhum outro tipo de serviço junto aos fornecedores
mencionados. Alega que, provavelmente, terceiros contrataram os serviços e pagaram esses
valores sem o seu conhecimento e autorização. Aduz, ainda, que não há indícios de que tenha
contratado ou pago esta despesa. Sustenta tratar-se de percentual inexpressivo e que valor total
extrapola em menos de 100 reais aquele considerado diminuto pelo TSE, não sendo apto a
influenciar no resultado do pleito. Ao final, alega ausência total de má-fé do candidato.

Por tudo isso, finaliza pedindo o conhecimento e, no mérito, o total provimento do
presente recurso, para o fim de aprovar a sua prestação de contas, ainda que com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento
do recurso, ao fundamento de que a irregularidade compromete a confiabilidade das contas, pois
impede a análise da veracidade das informações. (ID 35878166)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUCAS CARLOS DE
CAMARGO, candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Londrina, em face da
Num. 42746508 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094397600000041722330
Número do documento: 21102814094397600000041722330

sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, diante da
constatação de omissão de despesa.

No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, ao serem confrontadas as informações prestadas com as constantes na base de dados
da Justiça Eleitoral, foi constatada a existência de três notas fiscais eletrônicas no CNPJ da
campanha e não declaradas na prestação de contas. Assim foram especificadas no parecer
técnico (ID 33768416):

Intimado acerca das irregularidades, o candidato afirmou desconhecer os gastos e
nega qualquer contratação com os fornecedores mencionados (ID 33768816).

Cumpre esclarecer que a movimentação financeira do candidato foi de R$
10.030,00 (dez mil e trinta reais), dos quais R$ 9.000,00 (nove mil reais) são oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, como se vê do extrato de prestação de contas
retificadora (ID 33768316). Já as notas fiscais eletrônicas não declaradas, somadas, perfazem o
montante de R$ 1.199,80, o que representa, portanto, 11,96% do total de receitas financeiras da
campanha.

A alegação do recorrente no sentido de desconhecer tais despesas não tem o
condão de afastar a irregularidade, até porque o suposto equívoco se repetiu, ou seja, em
ocasiões diversas foi utilizado o CNPJ de campanha sem o conhecimento do candidato.

Além disso, as notas não foram canceladas, como estabelecido no artigo 59 da
Res.-TSE nº 23.607/2019, ou seja, permanecem válidas e ativas; conquanto tal providência não
seja de responsabilidade do candidato, caberia a ele notificar a empresa para que fosse retificada
a nota, o que não foi comprovado nos autos.

Importa consignar que a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do já transcrito artigo
60 da resolução de regência.

Neste sentido, cita-se precedentes recentes desta Corte Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está
obrigado a registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos
artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 42746508 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094397600000041722330
Número do documento: 21102814094397600000041722330

2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de
gastos, presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de
haver equívoco na emissão, compete ao prestador demonstrar que a
empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo
suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou o
pagamento.

3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual,
contrastando com a declaração da empresa fornecedora, há quebra de
confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério
Público Eleitoral.

(RE 0600707-50. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Julgado em 11/06/2021).
(Grifo nosso)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO PELO
CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO NÃO ELEITORAL. NOTA FISCAL
EMITIDA COM O CNPJ DO CANDIDATO. NÃO DECLARAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFUSÃO ENTRE DESPESA DE NATUREZA
PESSOAL E ELEITORAL. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas
de natureza pessoal com combustível e manutenção de veículo automotor
usado pelo candidato na campanha "não são considerados gastos eleitorais,
não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com recursos
da campanha".

2. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha é realizado
para uso exclusivo na campanha eleitoral, com o fim de viabilizar a fiscalização
da arrecadação e aplicação de recursos para as Eleições.

3. A emissão de nota fiscal contendo o CNPJ de campanha do candidato
relativa a despesa de natureza pessoal com combustível e manutenção
de veículo automotor por ele utilizado na campanha, não declarada na
prestação de contas, ocasiona confusão entre despesa de natureza
pessoal e eleitoral que inviabiliza a correta fiscalização das contas.

4. Na espécie, a irregularidade representa 17,8% no contexto global da
prestação de contas do candidato, não sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(RE 0600485-42. Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. Julgado em 27/07/2021).
(Grifo nosso)

E, frise-se, mera alegação de desconhecimento da despesa não tem força para
Num. 42746508 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094397600000041722330
Número do documento: 21102814094397600000041722330

elidir essa presunção.

O recorrente requer, por outro lado, a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, ao argumento de se tratar de percentual baixo e valor que supera em menos
de R$ 100,00 aquele considerado diminuto pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Com efeito, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando que
“Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente,
os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão
jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data
17/03/2021).

No entanto, importa esclarecer que no julgamento daquele recurso especial, a
própria Corte Superior deixou consignado no acórdão que: o “balizamento quanto aos aspectos
quantitativos das prestações de contas não obsta a apreciação qualitativa das circunstâncias do
caso concreto”.

A omissão de despesa ora detectada consiste em irregularidade grave, pois quebra
a confiabilidade das contas, impedindo a fiscalização do montante total de despesas, bem como
da origem dos recursos que arcou com os gastos não declarados.
Num. 42746508 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094397600000041722330
Número do documento: 21102814094397600000041722330

Neste ponto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que em
regra a omissão de despesas é falha grave, pois “constitui vício que impede o efetivo controle da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação”. (AgR–AI 435–15, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

Não bastasse a gravidade do vício, ao contrário do alegado pelo recorrente, o
percentual de quase 12 % não é considerado inexpressivo. Como se vê no item “4” da ementa
supracitada, um dos requisitos para superação da inconsistência em prestação de contas é não
ultrapassar o percentual máximo de 10% da movimentação financeira da campanha.

Neste sentido: “No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c)
ausência de má–fé do prestador.” (TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe
Salomão, DJE 26/04/2021).

Para além disso, ainda que em cerca de R$ 100,00, fato é que supera o parâmetro
fixado pelo TSE como teto do valor que se entende módico.

Logo, o valor absoluto de quase R$ 1.200,00 não pode ser reputado ínfimo,
sobretudo quando se trata de eleição municipal, como no caso em apreço, de sorte a também
impedir a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste cenário, percebe-se que a irregularidade se reveste de gravidade, na medida
em que afeta a transparência e confiabilidade das contas, consistindo não só em omissão de
gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos recursos que
saldaram tal consumo.

Configurada a omissão, sem qualquer esclarecimento acerca da fonte de custeio da
despesa não declarada, observa-se que a origem dos recursos utilizados para adimplir os gastos
é desconhecida, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deveria ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme
determina o art. 32 da resolução, que assim dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta do doador;

II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas
de outros candidatos ou partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física
ou no CNPJ quando o doador for candidato ou partido político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução ao doador;

Num. 42746508 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094397600000041722330
Número do documento: 21102814094397600000041722330

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria
da Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do
doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá
ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob
pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.

§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando o candidato ou o
partido político promove espontânea e imediatamente a transferência dos
recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se utilizar.

§ 5º O candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no
SPCE, ou devolvê-la ao doador quando a não identificação decorra do erro de
identificação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos
suficientes para identificar a origem da doação.

§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas,
quando constatado que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente,
dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art.
30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art.
14, § 10, da Constituição da República.

No entanto, por não ter havido tal determinação na sentença, não é possível
determinar o seu recolhimento, em razão da proibição da reformatio in pejus, tendo em vista o
recurso ser exclusivo da defesa.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Num. 42746508 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094397600000041722330
Número do documento: 21102814094397600000041722330

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600480-25.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 LUIS CARLOS
DE CAMARGO VEREADOR, LUIS CARLOS DE CAMARGO - Advogado do(s) RECORRENTES:
GUSTAVO MUNHOZ - PR0037043 - RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE
LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2021.

Num. 42746508 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094397600000041722330
Número do documento: 21102814094397600000041722330